Tribunal: TCU
Processo: 013.912/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00647/2011, firmado com o/a Fundação Nacional de Saúde, Siafi/Siconv 765334, função SAUDE, que teve como objeto Implantação de Sistema de Tratamento e Coleta de Resíduos Sólidos e aquisição de veículos e equipamentos no Município de Palmeirais-PI (no da TCE no sistema: 1323/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí em desfavor de Reginaldo Soares Veloso Júnior devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 067/2011, de registro Siafi 765334, firmado entre a Funasa e município de Palmeirais/PI e que teve por objeto o instrumento descrito como " Implantação de Sistema de Tratamento e Coleta de Resíduos Sólidos e aquisição de veículos e equipamentos no Município de Palmeirais/PI ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 5o da IN/TCU 71/2012, 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; 9.2. informar à Procuradoria da República no Piauí, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e ao responsável o conteúdo da presente deliberação.